Tribunal: TJDFT
Processo: 0745750-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DE VISITA. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. GUARDA COM GENITOR. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. REAPROXIMAÇÃO GRADUAL.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A regulamentação respeito do direito de visitas, o Código Civil, no artigo 1.589, prevê que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
3. Considerando-se que a regulamentação das visitas deve atender ao melhor interesse da criança e encontrando-se o menor sob a convivência e cuidados do genitor desde os primeiros meses de vida, a necessária reaproximação com a genitora deve ser gradual, especialmente se inexistir demonstração de iminente perigo a ensejar a imediata ampliação do período das visitas já estabelecidas.
4. Recurso conhecido e não provido.